Tribunal: TJDFT
Processo: 0708354-83.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708354-83.2019.8.07.0018 RECORRENTE: JULIANA ZAPPALA PORCARO BISOL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência admitiu o recurso especial interposto por JULIANA ZAPPALA PORCARO BISOL (ID 24742422). O Superior Tribunal de Justiça determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito nos recursos especiais 1.850.512/SP e 1.877.883/SP (Tema 1.076), afetados para a uniformização do entendimento acerca da “definição do alcance da norma inserta no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 27176755) Assim, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031